Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 942. STJ.

1. O cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I): em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta, em regra, discussão sobre o negócio jurídico originário.

2. O cheque devolvido por divergência ou insuficiência de assinatura (alínea 22) tem a presunção de veracidade afastada, ou seja, falta-lhe a certeza, um dos requisitos de título executivo. Por isso, deve o crédito nele expresso ser discutido por meio de ação de conhecimento, como no caso dos autos.

3. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 334 do CPC).

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 942), sedimentou o entendimento de que em ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

5. Recurso conhecido e provido.